Tribunal: TJPA
Processo: 0818141-67.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818141-67.2023.8.14.0000

PACIENTE: HENRIQUE CUNHA SA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUPOSTA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO QUE JUSTIFICASSE A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA DO COACTO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO DO ART. 312 DO CPPB A CONSIDERAR. REGIME SEMIABERTO E MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INCOMPATIBILIDADE. TESE NÃO ACATADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando o Juízo
a quo
ao prolatar a sentença penal condenatória, assevera que o paciente não obteve o direito de apelar em liberdade, em razão da presença pelo menos um dos requisitos legais do art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública.

2.
O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores à custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Com efeito, incabível se verifica a

possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar presente requisito exigido no art. 312 do CPPB, exatamente como ocorreu no caso em apreço. Ademais, como cediço, é o Juízo
a quo
que, estando mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas é quem melhor pode avaliar a necessidade da custódia cautelar do coacto.

4.
Por fim, aliás como bem pontuou o douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer, acerca da incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto imposto, sabe-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores resta pacificada de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso vertente; contudo, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,15 de dezembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de Henrique Cunha Sá, em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, no que tange ao Processo de Origem
nº 0805587-44.2023.8.14.0051
.

Consta da impetração
que o paciente Henrique Cunha Sá foi preso em flagrante, no dia 07 de abril de 2023, pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35, ambos, da Lei n° 11.343/06. Ato contínuo, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, sob o fundamento na garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

Esclarece que sobreveio sentença, absolvendo o paciente Henrique Cunha Sá do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), e reconhecendo que o paciente havia praticado o delito de tráfico privilegiado, fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. Na mesma oportunidade, a autoridade coatora, sem apresentar os devidos fundamentos, indeferiu o pedido que solicitava a revogação da prisão preventiva na sentença. Apesar do juiz sentenciante ter fixado o regime semiaberto para início do cumprimento de pena, ao paciente lhe foi negado o direito de recorrer da sentença em liberdade, mesmo sem as razões necessárias para manutenção da constrição cautelar.

Assevera que, em que pese o entendimento do nobre magistrado de primeira instância, os requisitos que motivaram o aprisionamento preventivo do coacto Henrique Cunha Sá não estão presentes.

Afirma que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida pela necessidade de garantia a instrução criminal. Entretanto, verifica-se que o referido requisito perdeu o objeto, já que a instrução processual restou encerrada e o processo julgado. Ou seja, a liberdade do paciente não tem o condão de comprometer à efetividade do processo, haja vista que todos os atos processuais foram devidamente praticados.

Aduz que nos termos da sistemática processual vigente, a prisão preventiva somente será mantida quando presentes os requisitos e não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, conforme clara redação do art. 282, § 6º do CPP.
In casu
, as medidas alternativas à prisão se mostram suficientes para alcançar o resultado pretendido, pois são capazes de garantir o controle da Ordem Pública.

Argumenta que o ordenamento jurídico brasileiro reconheceu que a regra é o direito de apelar em liberdade, visto que a prisão preventiva não pode se consubstanciar em antecipação do cumprimento de pena em desfavor do custodiado/paciente.

Expõe, ainda, que o Juízo singular condenou o paciente pelo delito de tráfico privilegiado e manteve a prisão preventiva, fixando o regime semiaberto para início do cumprimento de pena, vedando-lhe o direito de recorrer em liberdade, sem ao menos comprovar que permaneciam hígidos os motivos que justificavam a custódia cautelar.

Defende que a manutenção da prisão preventiva do coacto se mostra desarrazoada, pois, além do fato deste se encontrar em regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença, mesmo sem a presença dos motivos responsáveis por ensejar à prisão, não houve a devida observação dos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade.

Por fim, menciona que o entendimento da jurisprudência se manifesta no sentindo de que a incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto deve ocorrer somente em casos excepcionais verificando-se, portanto, que a manutenção da constrição cautelar apenas pode ocorrer quando preenchidos os requisitos da prisão provisória, o que não ocorreu no caso dos presentes autos.

Dessa maneira, requer a concessão da ordem de habeas corpus, em caráter liminar, em favor do paciente Henrique Cunha Sá, com determinação da imediata expedição do Alvará de soltura, fazendo-se cessar o constrangimento ilegal por força dos fundamentos apresentados, conforme art. 648, IV, do Código de Processo Penal. No mérito, a concessão definitiva da liminar pleiteada, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal e dos arts. 647 e 648, IV, do Código de Processo Penal.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 17054186
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da medida de urgência, a indeferi.

À ID
17099128
, a A
utoridade Coatora
após breve relato acerca dos fatos prestou as informações de praxe,
verbis
:

N
esta Instância Superior,
o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr.

Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e denegação do

writ
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações esposadas pelo impetrante não merecem prosperar.

1- Do direito de apelar em liberdade

Com efeito, aduz a defesa que o paciente possui o inafastável direito de recorrer em liberdade, já que a sentença condenatória ao vedar ao mesmo referido benefício, deixou de observar que
os requisitos a ensejar o aprisionamento preventivo do coacto Henrique Cunha Sá não estão mais presentes, vez que a prisão cautelar dele foi decretada e mantida pela necessidade de garantia à instrução criminal. Entretanto, afirma que o referido requisito perdeu o objeto, já que a instrução processual restou encerrada e o processo julgado, ou seja, a liberdade dele não tem o condão de comprometer à efetividade do processo, haja vista que todos os atos processuais foram devidamente praticados.

Em que pese a fundamentação trazida pelo nobre advogado impetrante,
observa-se que no bojo da decisão condenatória,
à ID 17034283
, o paciente não obteve o direito de apelar em liberdade, por acreditar o Magistrado do feito encontrarem-se ainda presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPPB, quando assim se manifestou:

”Análise da necessidade de manutenção da prisão.

Verifico que continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois o que era apenas investigação agora é certeza, razão pela qual desautorizo o réu a recorrer em liberdade e mantenho a prisão”
.

Como se vê, a negativa imposta ao paciente de apelar em liberdade encontra-se satisfatoriamente fundamentada, vez que fez remissão ao decreto originário, o qual, ao contrário do argumento defensivo, restou arrimado, inclusive,
na garantia da ordem pública
, o que por si só desautoriza a concessão do remédio heroico; ademais, o paciente foi sentenciado recentemente, ou seja, em 27/10/2023, cujos autos se encontram na fase de recebimento de recurso de apelação.

Dessa forma, estando suficientemente demonstrada a presença de uma das circunstâncias do art. 312 do CPPB,
in casu
, a garantia da ordem pública, consoante édito constritivo original
à ID 17034275
, não se pode falar em constrangimento ilegal, sob o argumento de falta de requisito na decretação da medida extrema.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CONDENAÇÃO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REFERÊNCIA AOS FUNDAMENTOS ORIGINÁRIOS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DECRETO PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES DA PRISÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...).

2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão na sentença condenatória com base nos fundamentos prévios. Isso porque "a jurisprudência do STJ admite a referência aos motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado, seja na consecução do comando legal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, seja na pronúncia ou ainda na sentença, para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade" (AgRg no HC n. 736.957/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

3. (...).

4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 801.662/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

STJ: “Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de
habeas corpus
, a ordem de custódia preventiva cujo teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP”
(RT 764/504)
.

Doutrinando a respeito da matéria enfocada,
José Frederico Marques

in

Elementos de Direito Processual Penal, Bookseller, vol. 4, pg. 63
defende a pertinência da prisão preventiva na seguinte construção mental:

“
Desde que a permanência do réu, livre e solto
, possa dar motivo a novos crimes, ou
cause repercussão danosa e prejudicial ao meio social
, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como
garantia da ordem pública
. Nessa hipótese, a prisão preventiva perde seu caráter de providência cautelar, constituindo antes, como falava Faustin Hélie, verdadeira
medida de segurança
. A
potesta coercendi
do Estado atua, então, para tutelar não mais o processo condenatório a que está instrumentalmente conexa, e sim, como fala o texto do art. 312, a própria
ordem pública
. No caso, o
periculum in mora
deriva dos prováveis danos que a liberdade do réu possa causar – com a dilação do desfecho do processo – dentro da vida social e em ralação aos bens jurídicos que o Direito Penal tutela”
.
GRIFEI

Destarte, observa-se que o paciente não se enquadra nas regras 0que autorizam condenados por sentença recorrível em apelar em liberdade, motivo pelo qual, o julgador, certamente entendendo subsistirem os motivos que ensejaram a custódia processual, não titubeou em recomendá-lo à prisão, o fazendo com fundamentação bastante suficiente, ao contrário do alegado pela defesa.

Dessa forma, os fatos supra narrados impedem o coacto de apelar em liberdade, daí não há o que se falar em constrangimento ilegal e nem tampouco em direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade, pois como cediço é o Juízo
a quo
que, estando mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas é quem melhor pode avaliar a necessidade da custódia cautelar.

2- Das condições pessoais

No caso sob exame, o fato do paciente ostentar condições pessoais favoráveis, não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores à custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3-
Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Assevera, ainda, o ilustre causídico, que no caso em tela, o coacto faz jus à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que suficientes algumas das hipóteses do artigo 319 do Código de Processo Penal, especialmente em razão de suas condições pessoais, haja vista serem mais do que suficientes para o regular andamento processual.

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, resta inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, por se encontrar presente um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública, não há o que se falar na referida substituição, aliás, conclusão essa compartilhada pelo Magistrado sentenciante no bojo do decreto constritivo originário à ID 17034275, quando assim fundamentou:

“... verifico não ser suficiente a decretação das medidas cautelares intermediárias, impondo-se a imediata conversão da captura flagrancial em prisão preventiva, haja vista a presença dos fundamentos constantes do art. 312 do CPP, ...”.

4- Da incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva

Por fim, aliás como bem pontuou o douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer, acerca da incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto imposto, sabe-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores resta pacificada de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso vertente; contudo, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL DETERMINOU A PRISÃO EM LOCAL COMPATÍVEL COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença.

2. 3, 4, 5 e 6 (...).

7. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no RHC n. 180.803/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 15 de dezembro 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado -
Relator

Belém, 18/12/2023